Tribunal: TJDFT
Processo: 0005229-05.2010.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MARCO INICIAL ANTERIOR À LEI No 14.195/2021. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na prescrição intercorrente, diante da ausência de bens penhoráveis do executado e do transcurso do prazo legal após suspensão processual, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. O juízo de origem reconheceu a inércia processual, mesmo diante de sucessivas diligências infrutíferas, e julgou extinta a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, especialmente quanto à fixação do marco inicial da contagem do prazo prescricional e à sua aplicação em processo suspenso por ausência de bens penhoráveis do executado, à luz da redação do art. 921 do CPC vigente à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, em sua redação original, vigente à época da suspensão.
4. A execução foi suspensa por decisão de 18/10/2018, com base no art. 921, inc. III, § 1o, do CPC. Assim, o prazo da prescrição intercorrente teve início em 18/10/2019, antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, de modo que se aplica a redação anterior do dispositivo legal, conforme art. 14 do CPC e art. 5o, XXXVI, da CF.
5. A alteração legislativa posterior (Lei no 14.195/2021), que fixou novo marco inicial para a prescrição intercorrente, não retroage para atingir situação jurídica consolidada sob a vigência da norma anterior.
6. A jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.604.412/SC (IAC) afasta a necessidade de intimação específica do exequente para início da contagem do prazo da prescrição intercorrente após o término do prazo de suspensão.
7. A realização de meras diligências repetidas e infrutíferas para localização de bens, como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER, não configura causa de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente, pois ausente efetiva constrição patrimonial.
8. O juízo de origem oportunizou o contraditório ao intimar previamente o exequente para manifestação, atendendo aos arts. 9o e 10 do CPC, e à orientação do STJ no sentido de que, mesmo diante da possibilidade de reconhecimento ex officio da prescrição, deve ser assegurada a manifestação prévia da parte.
9. Verificada a fluência ininterrupta do prazo prescricional quinquenal a partir de 18/10/2019, sem qualquer causa legal de interrupção ou suspensão, consumou-se a prescrição intercorrente na data de 18/10/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, §1o do CPC, independentemente de intimação específica do exequente.
2. A redação original do art. 921, §4o, do CPC, aplica-se às execuções suspensas antes da vigência da Lei no 14.195/2021, não havendo retroatividade da nova regra ao marco prescricional já iniciado.
3. Meras diligências infrutíferas para localização de bens não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação do exequente para manifestação, em observância ao contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, inc. III, §§1o, 4o e 5o; art. 924, V; CC, art. 206, §5o, I; CF, art. 5o, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22/02/2018; TJDFT, Acórdão 1656542, 0009899-96.2013.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023, DJe 08/02/2023.